Tribunal: TJES
Processo: 0000586-57.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000586-57.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENILTON DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO SEM OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, c/c art. 71, CP), à pena de 7 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 325 dias-multa, por arrombamentos sucessivos a estabelecimentos comerciais durante a madrugada, com subtração de bens e numerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena deve ser redimensionada ao mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial semiaberto; (iii) determinar se é possível a redução de valor indenizatório inexistente na sentença; (iv) verificar o cabimento de honorários ao defensor dativo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de redução de indenização não é conhecido por ausência de objeto, pois a sentença afastou expressamente a fixação de reparação civil (art. 387, IV, CPP).

4. A materialidade e autoria são incontroversas, comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos, depoimentos e confissão judicial do réu.

5. A pena-base é corretamente exasperada com fundamento idôneo na culpabilidade, evidenciada pela prática delitiva durante o cumprimento de pena por crimes da mesma espécie.

6. Os maus antecedentes justificam a elevação da pena-base, ainda que não configurem reincidência, diante do decurso do prazo depurador (art. 64, I, CP).

7. As circunstâncias do crime são negativadas validamente, pois o agente se aproveita do repouso noturno para reduzir a vigilância e facilitar o êxito delitivo, sem incidência de
bis in idem
.

8. A compensação entre confissão espontânea e reincidência não é integral diante da multirreincidência, sendo legítima a preponderância da agravante com aumento proporcional de 1/2.

9. O regime inicial fechado é adequado em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

10. A fixação de honorários ao defensor dativo em segundo grau é devida, em razão da atuação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

_________________________

Tese de julgamento
: 1. Não se conhece de pedido recursal sem objeto quando inexistente condenação correspondente na sentença. 2. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria. 3. A multirreincidência autoriza a preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão, com compensação proporcional. 4. O repouso noturno pode ser valorado como circunstância judicial negativa no furto qualificado, desde que não aplicado como majorante. 5. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, 64, I, 65, III, “d”, 71 e 155, § 4º, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg-HC 731.583/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17.05.2022; STJ, AgRg-HC 792.735/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.03.2023; STJ, REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 24.06.2022; STJ, AgRg-HC 1.028.740/SC, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 24.04.2026; TJES, ApCrim 0000015-03.2024.8.08.0010, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 31.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, para, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000586-57.2024.8.08.0047

APELANTE:
BENILTON DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
BENILTON DOS SANTOS DE SOUZA

em face da sentença de id 19341219, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I (duas vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais de id 19341232, a defesa postula, em síntese:
(i)
a revisão da dosimetria da pena, com seu redimensionamento ao mínimo legal;
(ii)
a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto;
(iii)
a redução do valor fixado a título de reparação às vítimas ao patamar mínimo; e
(iv)
o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, em razão de sua atuação na fase recursal.

Contrarrazões, no id 19341239, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19475024, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso, e nesta parte, pelo seu desprovimento.

Segundo a denúncia, na madrugada do dia 20 de novembro de 2024, por volta das 04h00min, no bairro Sernamby, em São Mateus/ES, o
BENILTON DOS SANTOS DE SOUZA
, mediante arrombamento de portas de vidro, subtraiu diversos bens móveis (mochila, alianças, eletrônicos, cápsulas de café) de uma Corretora de Seguros. Em ato contínuo e com o mesmo
modus operandi
, o réu dirigiu-se à “Loja Pra Costura”, arrombou o estabelecimento e subtraiu eletrônicos e a quantia de R$ 968,55 (novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença ora combatida, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos moldes anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

Prefacialmente,
não conheço
o pleito defensivo que visa à
“redução do valor de ressarcimento da vítima”
. Conforme bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, ao realizar a leitura atenta da sentença condenatória, denota-se que o Magistrado sentenciante, de forma expressa, indeferiu o pedido de fixação de indenização a título de danos morais e materiais, afastando a aplicação do art. 387, IV, do CPP no caso concreto.

Logo, não havendo condenação pecuniária a título de reparação às vítimas, o pedido defensivo carece absolutamente de objeto.

Superado tal ponto, a materialidade e a autoria delitivas são incontroversas e sequer foram objeto de insurgência recursal, estando fartamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, laudos, depoimentos das vítimas e policiais militares, além da confissão espontânea do próprio réu em juízo. O cerne do recurso reside na revisão da dosimetria da pena e do regime prisional.

O juízo sentenciante procedeu a uma análise cuidadosa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Na primeira fase, partindo do preceito secundário do art. 155, § 4º do CP, o Magistrado fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão. Para tanto, valorou negativamente três vetores, veja-se:

“Verifico que o réu agiu com
culpabilidade exacerbada, na medida em que praticou o delito em questão quando ainda cumpria pena, decorrente da prática de crimes da mesma espécie, o que demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade e a falta de comprometimento com o sistema de Justiça
. Os
antecedentes criminais do acusado estão maculados, tendo em vista as condenações pretéritas, incapazes de gerarem reincidência em razão do decurso do prazo depurador, conforme Execução Penal nº 0011905-69.2007.8.08.0030.
Não foi possível aferir a sua conduta social. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. O motivo é inerente ao tipo, ou seja, o lucro fácil. As
circunstâncias dos crimes são desfavoráveis, na medida em que o réu se aproveitou de momento de menos vigilância, durante o período noturno, para praticar os delitos em questão.
As consequências dos crimes são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos.” (id 19341219)

Sobreleva-se que, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

Firmadas essas premissas, no que tange à
culpabilidade
, revela-se idônea a fundamentação adotada pelo Magistrado sentenciante, consubstanciada no fato de que o apelante praticou o delito enquanto cumpria pena por crimes da mesma natureza.

A reiteração delitiva no curso do cumprimento de reprimenda anterior evidencia elevado grau de reprovabilidade da conduta, denotando audácia criminosa e acentuado desprezo pela Justiça e pela ordem pública, circunstâncias que legitimam a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

(...) I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. (...) III -
À culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso concreto, o paciente extrapolou razoável, uma vez que cometeu o delito ora em análise em plena execução de pena. Tal elemento, longe de ser genérico, denota o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.
(...) V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 731.583; Proc. 2022/0086338-1; MG; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022)
(grifei)

_______________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que as instâncias antecedentes, atentas às diretrizes do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, consideraram os maus antecedentes (feito de n. 0003663-68.2015.8.12.0018, f. 127-130),
a culpabilidade ("o réu "praticou o delito durante o cumprimento de pena em execução penal (TJMS. Apelação Criminal n. 0003611- 16.2021.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j: 23-6-2022). No caso, verifica-se do feito de n. 0000429- 10.2017.8.12.0018 que já havia se iniciado a execução da pena, com intimação pessoal, bem como as respectivas guias de recolhimento já estavam expedidas. Ou seja, antes de cumprir as penas, já cometeu outro crime")
, e a natureza do entorpecente apreendido (crack) para elevar a sanção inicial do delito do art. 33, caput, da Lei de Drogas em 2 anos, 3 meses e 3 dias acima do mínimo legal, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 3. Agravo regimental não provido

(STJ; AgRg-HC 792.735; Proc. 2022/0402328-2; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 10/03/2023)
(grifei)

No tocante à valoração negativa dos
antecedentes,
conforme consta na sentença, o acusado possui condenações pretéritas que, embora não gerem reincidência em razão do transcurso do período depurador de 5 (cinco) anos (art. 64, I, do CP), são aptas a macular seus antecedentes, como é o caso da execução penal nº 0011905-69.2007.8.08.0030.

Em relação às
circunstâncias do crime
, a negativação deste vetor deve igualmente ser preservada. O juízo sentenciante exasperou a pena sob o escorreito argumento de que o crime foi praticado durante o repouso noturno, momento de menor vigilância patrimonial.

Cumpre registrar que a utilização do repouso noturno como circunstância judicial no furto qualificado é perfeitamente admitida quando a causa de aumento correspondente (art. 155, § 1º, do CP) não for aplicada na terceira fase da dosimetria.

Com efeito, aproveitar-se da madrugada para arrombar estabelecimentos comerciais reduz a vigilância sobre os bens e aumenta sobremaneira a gravidade concreta do delito, autorizando a elevação da pena-base. A título ilustrativo, cito os seguintes julgados do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Princípio da insignificância exige a presença concomitante de mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão, requisitos não atendidos quando o furto é qualificado pela escalada e praticado com habitualidade delitiva. 4. Prática de furto qualificado mediante escalada, durante o período noturno, revela maior ousadia e reprovabilidade da conduta, afastando a atipicidade material, ainda que o valor da Res furtiva seja reduzido. 5. Reiteração delitiva e existência de outras ações penais por crimes patrimoniais evidenciam maior censurabilidade da conduta e impedem a incidência da bagatela. 6.
Repouso noturno pode ser valorado negativamente como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, mesmo sendo inaplicável como majorante ao furto qualificado, desde que haja fundamentação concreta
. 7. Qualificadora da escalada pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos quando robustos, como confissão, depoimentos e imagens de vídeo, sendo desnecessário laudo pericial quando os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca o esforço incomum empregado. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido.

(STJ; AgRg-HC 1.028.740; Proc. 2025/0312603-8; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 24/04/2026)
(grifei)

________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. Mantêm-se as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo quando comprovadas por laudo pericial de exame de local de arrombamento corroborado por prova testemunhal e pela confissão do réu. 5.
A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a prática delitiva em período noturno revela maior audácia e reprovabilidade da conduta desde que não aplicada a causa de aumento prevista no art. 155 § 1º do Código Penal afastando-se o bis in idem
. 6. Os maus antecedentes autorizam a exasperação da pena-base quando fundados em condenações criminais transitadas em julgado anteriores aos fatos. 7. As circunstâncias do crime podem ser negativadas quando evidenciada maior gravidade concreta da conduta ainda que relacionadas a elementos do tipo qualificado desde que haja fundamentação idônea e inexistente duplicidade de valoração. 8. A conduta social não pode ser valorada negativamente com base exclusiva em antecedentes criminais exigindo elementos concretos que demonstrem o comportamento do agente no meio social familiar ou laboral. 9. O afastamento de uma circunstância judicial negativa impõe o redimensionamento proporcional da pena-base mantida a fração de exasperação aplicada de forma motivada. 10. Mantém-se o regime inicial semiaberto quando compatível com a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes. 11. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao juízo da execução penal. lV. Dispositivo e tese 12. Recurso parcialmente provido.

(TJES; ApCrim 0000015-03.2024.8.08.0010; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Data 31/03/2026)
(grifei)

Nessa toada, diante da manutenção de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), a fixação da pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e multa revela-se inteiramente proporcional, razoável e escorreita, atendendo aos princípios da individualização e da justa medida da sanção penal, não demandando qualquer reparo por esta Corte.

Na segunda fase, o Magistrado reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

Considerando tratar-se de réu
multirreincidente específico
em crimes patrimoniais, o Julgador singular entendeu incabível a compensação integral, preponderando a agravante e aplicando a fração de aumento de 1/2 (metade), o que elevou a pena intermediária para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa. Para tanto, utilizou-se da seguinte fundamentação:

“Milita em favor do denunciado BENILTON DOS SANTOS DE SOUZA a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, tendo em vista o teor de suas declarações em Juízo, onde, de forma libre e espontânea, confessou a prática dos delitos narrado na inicial.

Presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista as condenações criminais nos autos das ações penais de nº 0000016-71.2024.8.08.0047, 0002424-79.2017.8.08.0047 e 0002038-64.2008.8.08.0047,

Destaca-se ser incabível a compensação da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão, na medida em que, diante da multirreincidencia, a agravante se torna preponderante, motivo pelo qual utilizo a fração de 1/2 (metade).”

Diante desse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser “p
ossível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no
art. 61, I, do Código Penal
, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
(STJ, RESP n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 24/6/2022).

A fração de aumento de 1/2 (metade) aplicada sobre a pena-base revela-se proporcional e escorreita, atendendo à necessidade de reprovação e prevenção do crime face ao histórico criminal do agente. Assim, mantenho a pena provisória em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Na terceira fase, à míngua de outras causas, o Magistrado aplicou corretamente a regra do crime continuado (art. 71,
caput
, do CP), haja vista a prática de 2 (dois) crimes idênticos em curto espaço de tempo. A adoção da fração de 1/6 (um sexto) é o padrão jurisprudencial para o concurso de duas infrações, resultando na escorreita pena definitiva de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

A pena de multa, por sua vez, fica mantida no patamar de 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme estabelecido na sentença.

A dosimetria, portanto, não merece nenhum retoque, estando os cálculos matemáticos e a fundamentação irretocáveis.

Por fim, a despeito da pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, o apelante é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fatores esses que impõem a fixação do regime inicial
fechado
, nos exatos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e em consonância com o verbete da Súmula nº 269 do STJ.

Ante exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, para, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor do advogado Dr. Christiano Fidelman de Sa, OAB/ES nº 27.980, nomeado para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.